Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. DOSIMETRIA. REVISÃO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Se as circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do acusado pelo recebimento de aparelho celular de origem espúria, deve ser mantido o édito condenatório, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa.

3. Conquanto a doutrina e a jurisprudência aceitem a adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal específico por cada circunstância judicial desfavorável, o STJ recomenda que a exasperação da pena-base para além de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato esteja devidamente justificada, o que não se vislumbra presente na hipótese em análise.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.